Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e prestado por meio de concessão do Estado. Sujeita-se a regramentos específicos, dentre os quais a vedação à descontinuidade na sua prestação, salvo em situações excepcionais (art. 6o, Lei no. 8.987/95).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que débitos pretéritos não justificam a interrupção do fornecimento de energia. Tal entendimento prestigia o comando do art. 357 da Resolução no. 1.000/2021 da ANEEL.
3. No caso, a discussão envolve a cobrança de débito passado vinculado à prestação de serviço de energia por concessionária pública. É incontroverso que os débitos são anteriores ao mês de outubro de 2023 e a fatura encaminhada para pagamento refere-se a “revisão de consumo” por suposta irregularidade existente desde dezembro de 2022, numa clara demonstração de que se trata de débito pretérito e não atual.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.